Tribunal: TJDFT
Processo: 0007424-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MUITAS PORÇÕES JÁ FRACIONADAS E INDIVIDUALMENTE EMBALADAS. QUANTIA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. DOSIMETRIA IRREPARÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição ou desclassificação do delito previsto no art. 33 da LAD para o artigo 28 do mesmo diploma legal, se as provas são contundentes a indicar a prática do crime de tráfico.
2. Apesar de a quantidade de substâncias entorpecentes apreendida na residência do réu (141,87g de maconha), por si só, não apontar para uma situação de tráfico de droga, a forma como se apresentavam as porções, parte já fracionada e individualmente embalada, aliada ao fato de que a prisão em flagrante decorreu de várias denúncias anônimas no sentido de que ele comercializava entorpecentes em sua residência e, ainda, de não ter sido demonstrada nos autos a origem lícita da quantia apreendida juntamente com as drogas, não deixam dúvidas quanto a prática do delito.
3. A pena foi fixada no mínimo legal e aplicado o privilégio previsto no artigo 33, § 4a, da Lei de Drogas, de sorte que não há falar em revisão do método de individualização da pena aplicado na sentença.
4. Recurso desprovido.